Tribunal: TJDFT
Processo: 0754719-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão do Conselho da Magistratura Número do processo: 0754719-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FRANCIVALDO FRANCISCO DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de FRANCIVALDO FRANCISCO DE SOUSA (paciente), indicando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC), que, no dia 24 de dezembro de 2024, concedeu a liberdade provisória, mediante fiança no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), em face da prisão em flagrante por ter supostamente praticado os crimes previstos nos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Afirma que, apesar da baixa renda informada pelo paciente na audiência de custódia, a Magistrada arbitrou fiança em patamar superior às suas condições financeiras, de sorte que, até o momento, a quantia sequer foi paga por algum familiar. Informa que o paciente é primário e que eventual condenação nos autos não será cumprida em regime inicialmente fechado, bem como destaca não ser verossímil que ele prefira ficar recluso em ambiente hostil e insalubre ao invés de pagar a fiança, se ele de fato não tivesse condições para tanto. Sustenta que a r. decisão combatida não foi motivada, pois ausente a indicação de qualquer hipótese prevista no art. 326 do Código de Processo Penal (CPP), a configurar constrangimento ilegal e impor a concessão da liberdade provisória ao paciente sem fiança. Arrazoa que a imposição de medidas menos gravosas ao direito de liberdade do acusado, previstas no art. 319 do CPP, como comparecimento periódico ao juízo para informar e justificar suas atividades, suspensão da sua carteira de habilitação, dentre outras, seriam suficientes para produzir o mesmo efeito da prisão para o paciente que não tem condições de pagar fiança. Por fim, defende a desproporcionalidade do encarceramento do paciente e requer a concessão liminar da ordem de soltura do paciente, para responder à ação penal em liberdade, sem fiança. É o breve relatório. Decido. O caso ora em apreciação consiste em pedido de dispensa de fiança em sede liminar, por ausência de condições econômicas para efetuar o seu pagamento. Por se tratar de restrição de liberdade, a urgência está constatada, pelo que entendo viável a apreciação do pedido nesta seara excepcional do plantão judicial. Convém reforçar, todavia, que a concessão da ordem em habeas corpus demanda a ocorrência de grave e indevido constrangimento ilegal. Após análise rápida e provisória, à luz dos argumentos expostos pela impetrante e daquilo que consta nos autos, entendo ser devida a concessão de liberdade provisória com dispensa da fiança, mantendo-se as demais medidas cautelares cominadas pela autoridade impetrada (obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo que o processará; proibição de se ausentar do DF por mais de 30 (trinta) dias sem comunicar o juízo; e comparecer a todos os atos do processo). Na oportunidade da audiência de custódia, a MM. Juíza destacou a ausência de periculosidade exacerbada a ponto de justificar a segregação do acusado antes do momento constitucional próprio, qual seja, o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, bem como ressaltou que “a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir ao autuado restrições, como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal” (ID 67602412, pg. 40/43). Portanto, sendo o crime afiançável, correta a concessão da liberdade provisória mediante a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. A hipótese trazida neste remédio constitucional é a de que a hipossuficiência do paciente importa em dispensa da fiança, nos termos do art. 325, § 1o, I, do CPP, a fim de que a sua situação financeira não seja a causa exclusiva da manutenção do cárcere. Como é consabido, a hipossuficiência não é presumida, devendo-se verificar a existência de indícios da vulnerabilidade econômica do réu que corroborem as alegações do impetrante, bem como se há outras medidas cautelares suficientes para garantir a ordem pública e o prosseguimento do processo. No caso, conforme jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DISPENSA DA FIANÇA. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em habeas corpus interposto contra decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente Valter Pereira Junior, mediante aplicação de fiança no valor de R$ 4.000,00, por infrações aos arts. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e 12 da Lei no 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo). A defesa alega hipossuficiência financeira do paciente, que está desempregado, impossibilitando o pagamento da fiança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Se o não pagamento da fiança justifica a manutenção da prisão preventiva, à luz do art. 350 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência desta Corte Superior é clara ao não admitir a manutenção da prisão preventiva pelo inadimplemento da fiança, especialmente quando há indícios de hipossuficiência financeira do réu e outras medidas cautelares são suficientes para garantir a ordem pública e o prosseguimento do processo. 4. A fiança não pode ser utilizada como "taxa" para que o réu responda ao processo em liberdade, sendo imperativa a análise das condições econômicas do acusado, conforme previsto no art. 326 do CPP. 5. O entendimento sedimentado no STF e STJ é no sentido de que o não pagamento de fiança, por si só, não pode fundamentar a permanência da prisão preventiva, configurando constrangimento ilegal. IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO, PARA ISENTAR O RECORRENTE DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA, E SER POSTO EM LIBERDADE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, FICANDO MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. (RHC n. 196.750/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024 - grifado.) O art. 326 do CPP prevê que “para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento”, enquanto o inc. I do § 1o do art. 325 c/c art. 350, ambos do CPP, dispõem acerca da dispensa da fiança, se assim recomendar a situação econômica do preso, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do CPP e a outras medidas cautelares, se for o caso. É oportuno destacar que o paciente foi preso em flagrante em 24/12/2024, não havendo até a data da impetração deste writ, em 27/12/2024, recolhido o valor da fiança. Consta da Ocorrência Policial n. 9.106/2024-0 (ID 67602412, pgs. 19/21) que o paciente exerce a profissão de pedreiro e dirigia um veículo GM – CHEVROLET/VECTRA GL, ano de fabricação/modelo 1997/1998. Portanto, sendo paciente primário, assistido pela defensoria pública e verificada a ausência de periculosidade extrema e a pena das infrações cometidas, tendo sido mantido preso apenas por não ter recolhido o valor da fiança, evidencia-se a sua hipossuficiência, máxime pela inexistência nos autos de elementos de informação em sentido contrário. Por oportuno, colham-se julgados deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Prisão em flagrante. Crimes de trânsito. Evasão do local de acidente de trânsito. Embriaguez ao volante. Dirigir veículo sem a devida CNH. Audiência de Custódia. NAC. Concessão de liberdade provisória mediante arbitramento de fiança e cumprimento de outras medidas cautelares. Ausência de recolhimento do valor da fiança. Alegação de hipossuficiência financeira do paciente. Constrangimento ilegal configurado. Manutenção das demais medidas cautelares fixadas. Liminar confirmada e ordem concedida. (Acórdão 1725742, 0723070-33.2023.8.07.0000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/07/2023, publicado no DJe: 18/07/2023.) HABEAS CORPUS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM POSSUIR HABILITAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 1.000,00. VALOR EXACERBADO PARA AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO PACIENTE. SUBSISTÊNCIA DA PRISÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO DA FIANÇA. DISPENSA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O § 1o do artigo 325 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.o 12.403/2011, autoriza o magistrado a reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado que a situação econômica do preso assim recomenda. Tal dispositivo visa impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres. 2. Evidenciado que o paciente não possui condições econômicas de arcar com o pagamento da fiança, esta deve ser dispensada, nos termos do artigo 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal. 3. Ordem concedida para, confirmando a liminar, dispensar a fiança arbitrada ao paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória mediante as medidas cautelares fixadas pela autoridade impetrada, sob pena de decretação da prisão preventiva e sem prejuízo de aplicação de outras medidas que o Juízo a quo julgar conveniente. (Acórdão 1654042, 0700715-29.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/01/2023, publicado no DJe: 31/01/2023.) Com essas considerações, DEFIRO a liminar postulada para determinar a dispensa da fiança arbitrada ao paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória mediante as demais medidas cautelares fixadas pela autoridade impetrada, sob pena de decretação da prisão preventiva e sem prejuízo de aplicação de outras medidas que o Juízo a quo julgar conveniente. Oficie-se com urgência ao Juízo de origem, encaminhando cópia desta decisão para que seja expedido, imediatamente, alvará de soltura, se por outro processo não estiver preso o Paciente. Concedo força de mandado à presente decisão. Ultimadas tais providências, oportunamente, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador José Cruz Macedo, com as nossas homenagens. BRASÍLIA-DF, data e hora da assinatura eletrônica. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa Plantonista